Tribunal: TJDFT
Processo: 0717404-30.2023.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717404-30.2023.8.07.0007 RECORRENTE: LUCIENE GRACIANO GOMES RECORRIDO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DIALETICIDADE RECURSAL. ALEGADA OFENSA. NÃO OBSERVADO. COBRANÇA DE DIFERENÇA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE NO MEDIDOR. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e obrigação de não fazer, em razão de cobrança emitida pela concessionária de energia elétrica, decorrente de suposta irregularidade no medidor. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a apelação atende ao princípio da dialeticidade recursal e deve ser conhecida; e (ii) saber se a cobrança da diferença de consumo, com base na Resolução no 1.000/2021 da ANEEL, é legítima. III. Razões de decidir 3. O princípio da dialeticidade exige que o recurso impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida, demonstrando as razões do inconformismo. No caso, a recorrente enfrentou os argumentos centrais da sentença, permitindo a ampla defesa e o contraditório. Preliminar de não conhecimento rejeitada. 4. A concessionária realizou inspeção técnica no medidor da unidade consumidora, constatando irregularidade que impedia a correta aferição do consumo de energia. 5. O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) foi emitido, documentando a irregularidade, e a consumidora teve ciência da substituição do medidor e da vistoria técnica realizada posteriormente. 6. O débito apurado refere-se à diferença de consumo de energia não registrada devido à adulteração constatada, sendo a cobrança amparada nos critérios previstos na Resolução no 1.000/2021 da ANEEL. 7. O TOI goza de presunção relativa de veracidade, cabendo à consumidora produzir prova robusta em sentido contrário, o que não ocorreu. 8. A sentença foi devidamente fundamentada, analisando as provas constantes nos autos, não havendo afronta ao artigo 93, IX, da Constituição Federal. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido. Preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade afastada. Negado provimento ao recurso. Tese de julgamento: "1. O princípio da dialeticidade recursal exige impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida, sendo atendido quando o recurso enfrenta os argumentos centrais do julgamento. 2. A concessionária de energia elétrica pode realizar cobrança de diferença de consumo quando constatada irregularidade no medidor, desde que observados os procedimentos da Resolução no 1.000/2021 da ANEEL. 3. O Termo de Ocorrência e Inspeção goza de presunção de veracidade, cabendo ao consumidor demonstrar a sua invalidade por meio de prova inequívoca." A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 14, §3o, do Código de Defesa do Consumidor, suscitando a aplicabilidade do CDC e a necessidade de prova idônea da irregularidade no medidor e à inversão do ônus da prova em favor do consumidor. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial; b) artigo 489, §1o, incisos II, III e IV, do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação. Afirma que o acórdão combatido, ao manter a sentença de improcedência, incorreu em notório equívoco, uma vez que deixou de apreciar as provas constantes nos autos e os argumentos trazidos pela recorrente. Discorre sobre a falha na prestação do serviço e a discrepância do consumo, bem como acerca do entendimento conflituoso entre o juízo natural e do NUPMETAS. Pede, ainda, seja declarada a inexistência do débito no valor de R$ 19.704,36 e dos demais valores indevidamente cobrados após a troca do medidor, devendo ser determinada a restituição dos valores eventualmente pagos a maior pela recorrente, corrigidos monetariamente desde o desembolso e acrescidos de juros de mora, bem como a condenação da parte recorrida ao recálculo das faturas, com base na média de consumo da recorrente, conforme o art. 255, II, da RN ANEEL N. 1.000/2021. Deixa, contudo de indicar, com a clareza e precisão necessárias, os dispositivos legais supostamente malferidos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 14, §3o, do CDC, e ao dissenso pretoriano relacionado, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.091.099/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 26/11/2024). Além disso, quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a ausência do cotejo analítico dos julgados, implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo com fulcro no artigo 489, §1o, incisos II, III e IV, do Código de Processo Civil, porquanto “Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC/2015.” (AgInt no AREsp n. 2.788.310/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 23/6/2025, DJEN de 1/7/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no que se refere às demais teses recursais. Com efeito, a ausência de indicação dos dispositivos legais tidos por violados reflete deficiência de fundamentação que atrai, por analogia, a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Confira-se nesse sentido: “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284 do STF)” (AgInt no AREsp n. 2.701.459/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJe de 12/12/2024). Em igual teor, o AgRg no AREsp n. 2.518.608/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 10/6/2025, DJEN de 16/6/2025. Ademais, eventual apreciação das teses recursais demandaria o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028